Tribunal: STF
Processo: HC 210763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rosimeire da Silva Meira em favor de Cássio Charles Wellington contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 713.881/SC.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.11.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Alega, em síntese, que o paciente teve seu domicílio invadido pelos policiais, o que determinaria a nulidade do ato de apreensão das drogas, pois “o único fato que justificou o ingresso na residência fora o fato do corréu, Igor Borges, se evadir da abordagem policial assim que visualizou a guarnição em rondas”. (p. 12)



    Afirma também que as medidas cautelares diversas devem ser aplicadas com preferência à prisão preventiva, diante da pequena quantidade de droga. (p. 19) 



    Pleiteia a concessão de liminar para substituir a prisão por medida cautelar diversa, e a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno. Em consulta ao portal eletrônico do TJSC, constato que o HC foi julgado desfavoravelmente ao paciente em 11.1.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “No que tange à flagrância, observa-se que os policiais militares estava em patrulhamento pelo Trevo da Seta, em direção ao centro-sul, quando decidiram desembarcar e averiguar embaixo do viaduto eventual atividade suspeita, por ser local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Nesse momento, visualizaram o conduzido Igor, o qual, deparando-se com os agentes, dispensou a droga que trazia consigo (1 bucha grande e 4 petecas de substância semelhante a cocaína) e empreendeu fuga em direção a um ‘barraco’. Os agentes foram ao encalço do conduzido, ingressando no referido local, momento em que flagraram o outro conduzido, Cássio, preparando drogas na mesa”. (eDOC 2, p. 61) 



    Consta também que o paciente estaria, à época, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime aberto. (eDOC 2, p. 62)



    Segundo o suporte fático da decisão, a entrada dos milicianos na residência ocorreu após o corréu Igor dispensar a droga que portava, de modo que já se havia configurado o flagrante. Logo, nenhuma censura há ao proceder dos agentes da lei.



    Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente